Tribunal: TJBA
Processo: 8076385-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076385-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

AGRAVADO: IAN SAMPAIO ALVES

Advogado(s)
:
GESSICA DOS SANTOS LOPES, JISLAINE LEONCIO REIS SILVA

ACORDÃO

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. BLOQUEIO DE VALORES. SISBAJUD. DECISÃO FUNDAMENTADA NO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que, em ação de procedimento comum, determinou o bloqueio de valores, por meio do sistema SISBAJUD, das contas da parte Recorrente para garantir o pagamento de honorários periciais, após o escoamento do prazo para adimplemento voluntário. A Recorrente alega a nulidade do ato por ausência de apreciação de um pedido de dilação de prazo previamente protocolado.
II. Questão em discussão
A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da decisão que determinou a constrição patrimonial para pagamento de honorários de perito, sem prévia manifestação expressa sobre pedido de dilação de prazo formulado pela parte devedora.
III. Razões de decidir
O pedido de dilação de prazo para o cumprimento da obrigação de pagar os honorários periciais foi formulado pela Recorrente de maneira genérica, desprovido de qualquer justificativa concreta ou da indicação de um novo termo para o adimplemento, o que esvazia a sua força argumentativa e o reveste de caráter meramente protelatório.
A ausência de manifestação judicial expressa sobre moção processual manifestamente infundada não configura, por si só, nulidade ou cerceamento de defesa, podendo ser compreendida como rejeição implícita, notadamente quando a decisão subsequente é a consequência lógica e direta do inadimplemento da parte, em linha com os princípios da celeridade e da efetividade processual.
A utilização do sistema SISBAJUD para assegurar a remuneração do perito judicial, cujo trabalho já foi realizado, constitui medida coercitiva legítima e adequada, alinhada à necessidade de garantir a contraprestação devida ao auxiliar da justiça e de impulsionar o andamento do feito, não havendo que se falar em violação ao devido processo legal quando a constrição decorre do descumprimento de uma ordem judicial anterior.
IV. Dispositivo
Recurso conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados: Arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal; Arts. 9º, 224, 282, 489, 995, 1.015 e 1.019 do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8076385-61.2025.8.05.0000, em que figuram, como Agravante,
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como Agravado,
IAN SAMPAIO ALVES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)